Tribunal: TJDFT
Processo: 0036760-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036760-63.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA CARTA HABITE-SE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis ou julgar antecipadamente a lide, não obstante o requerimento de produção de provas, sem que configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. 2. Não há extinção do processo por perda superveniente o objeto quando não evidenciado a ocorrência de fato ulterior apto a ensejar a desnecessidade da solução definitiva do conflito. No caso, cuida-se de pedido de desistência da ação, cujo deferimento foi impedido pelo não consentimento do réu, que já havia apresentado sua defesa. 3. A carta habite-se consiste em certificado de conclusão de obra emitida pela Administração Pública se verificado que a edificação está em consonância com a lei de regência. Assim, não se figura conduta ilegal ou abusiva do Distrito Federal condicionar a concessão do habite-se à regularização de pendências constatadas. 4. No caso, a autora não comprovou o atendimento de todas as exigências legais para a concessão da carta habite-se, o que legitima a negativa de emissão pela Administração Pública. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 475, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que foi a evolução do processo administrativo referente à emissão do Habite-se que fulminou com o seu interesse processual, uma vez que sua pretensão jurídica teria sido atendida no âmbito administrativo após o ingresso da demanda. Aduz que, no entanto, as condições da ação estavam atendidas no momento da sua propositura. Conclui que o processo deveria ser extinto sem a resolução do mérito. Em adição, aponta ofensa ao artigo 370 do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Pontua que a decisão não poderia afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito quando, na realidade, o seu pedido para a produção de prova foi indeferido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 475 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não se trata de perda superveniente do objeto, mas sim de pedido de desistência da ação, o que não pôde ser acolhido em razão de discordância do Réu.” (ID 18230007), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o indicado malferimento do artigo 370 do CPC e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/5/2017); e (b) "o art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1645878/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ressalto, por fim, que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009